Tribunal: TJDFT
Processo: 0767969-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. CONDUTA TÍPICA NÃO AFASTADA PELO EXERCÍCIO DA AUTODEFESA. CRIME IMPOSSÍVEL. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO ACIMA DAS FRAÇÕES DE 1/6 E 1/8. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E OBJETIVA.

1. Atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é fato típico e não encontra amparo na garantia constitucional de autodefesa, prevista no artigo 5o, LXIII, da Constituição Federal/1988. Não seria razoável admitir que em seu direito de defesa o réu possa praticar outro crime. Esse é o entendimento pacífico do STJ (Tema 646) e do STF (Tema 478), ainda existindo a Súmula/STJ no. 522 sobre a matéria: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa".

2. O crime de falsa identidade é do tipo formal, consuma-se com a simples conduta e independe de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros. Precedentes: AgRg no HC n. 821.195/SP - STJ e Acórdão 1743535 - Turma Recursal do TJDFT.

3. Logo, é insubsistente a tese de crime impossível, porquanto o crime, na hipótese, consumou-se quando o réu declinou nome falso à autoridade policial com a finalidade de evitar a própria prisão, independentemente do resultado. Ademais, no caso sob julgamento, o nome verdadeiro do réu somente foi declinado na delegacia, isso significa que, se por algum motivo o recorrente não tivesse sido conduzido à delegacia, possivelmente ainda estaria foragido.

4. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal (AgRg no HC n. 823.960/GO). Embora a Corte Superior reconheça que para elevação da pena-base podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, também considera a possibilidade de uso de percentual de aumento diverso de um desses, exigindo para tanto fundamentação concreta e objetiva (AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF).

5. A sentença recorrida, na primeira fase da dosimetria - art. 59 do CP, considerando a existência de uma circunstância judicial negativa, qual seja os antecedentes penais, exasperou a pena-base em dois meses, quantidade que supera as frações de 1/6 ou 1/8 para o crime de falsa identidade. Contudo, havendo fundamentação concreta e objetiva para tanto - a longa ficha criminal do recorrente -, a dosimetria não merece ser reparada.

6. Apelação Criminal CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida em todos os seus termos.